Tribunal: TCU
Processo: 008.528/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 90001/2024 - Manutenção predial e infraestrutura, preventiva e corretiva, em todos os campi daUniversidade Federal Rural da Amazônia, com sedes nos municípios de Belém, Capanema, CapitãoPoço, Castanhal, Igarapé Açu, Paragominas, Tomé Açu e Parauapebas, todos no Estado do Pará.

Inteiro teor:
Acórdão 1995/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis inconformidades ocorridas na condução do pregão eletrônico 90001/2024, com critério de maior desconto global, promovido pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) para formação de registro de preços, tendo como objeto: "Contratação de serviços, sob demanda, de manutenção predial e infraestrutura, preventiva e corretiva, em todos os campi da Universidade Federal Rural da Amazônia, com sedes nos municípios de Belém, Capanema, Capitão Poço, Castanhal, Igarapé Açu, Paragominas, Tomé Açu e Parauapebas, todos no Estado do Pará, e em quaisquer novas instalações que venham a ser ocupadas por este Órgão no Estado eventual aquisição de nutrições parenterais manipuladas" Considerando que, por meio do Acórdão 1374/2024-TCU-Plenário , prolatado na sessão ordinária de 10/7/2024, esta Corte de Contas referendou a medida cautelar adotada mediante despacho do relator (peça 21), para que a UFRA abstenha-se de celebrar novas contratações a partir da ata de registro de preços 18/2024 (ARP 18/2024) e de autorizar novas adesões a esta ata, bem como não permita sua prorrogação nem a de eventuais contratos já celebrados, até que o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria ora examinada, além de determinar a realização das oitivas, diligência e demais medidas propostas na instrução de peça 18, Considerando que o contrato 15/2024 decorrente ata de registro de preço concernente ao pregão SRP 90001/2024 foi assinada em 20/6/2024 e que não houve nenhuma autorização para adesão à ata de registro de preços vigente, Considerando que, após a realização de diligências e de oitivas determinadas, as inconformidades ensejadoras de medida acautelatória foram confirmadas, tendo restado evidenciado, entretanto, a plausibilidade da alegação, pela entidade jurisdicionada, da existência de dúvida sobre a intepretação do art. 59, § 2o, da Lei 14.133/2021, e que por isso entendeu que não havia necessidade de realização de diligências, nos certames envolvendo obras e serviços de engenharia, para verificação da exequibilidade das propostas cujos descontos fossem superiores a 75% do valor orçado pela Administração, Considerando, contudo, que apesar das divergências interpretativas, a jurisprudência deste Tribunal vem convergindo para a aplicação da Súmula 262 no âmbito da Lei 14.133/2021, no sentido de que a inexequibilidade em questão se trata de presunção relativa, cabendo, portanto, diligência, nos termos do art. 59, § 2o, da Lei 14.133/2021, para que a licitante demonstre a exequibilidade de sua proposta ( Acórdão 803/2024-TCU-Plenário , relator Min. Benjamin Zymler; 465/2024 -Plenário, rel. Min. Augusto Sherman; 2.088/2024 - 2a Câmara, rel. Min. Augusto Nardes), Considerando que a UFRA se comprometeu a corrigir, nos certames futuros, as falhas ora verificadas, Considerando, conforme os pareceres uniformes da unidade instrutiva (peças 48 e 49), que, em face de ter restado demonstrada, pela entidade jurisdicionada, a essencialidade e a urgência dos serviços contratados, bem como os potenciais prejuízos advindos de uma eventual anulação do contrato 15/2024, já em execução, a medida que melhor se alinha ao interesse público, no caso concreto, com vista a corrigir a inconformidade detectada ou remover seus efeitos é a expedição de determinação para a não prorrogação da ARP 18/2024 e do contrato 15/2024, assim como a proibição de adesões à ARP 18/2024 e celebração de novos contratos, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, confirmar a medida cautelar referendada por meio do 1374/2024-Plenário, tornando-a definitiva, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência eletrônica desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peças 48 e 49), ao representante e à entidade jurisdicionada, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.528/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: T e M Cordero Comércio e Serviço de Construção Ltda. (11.505.962/0001-19). 1.2. Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), com fundamento no art. 4o, I da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 15 dias, adote providências quanto aos itens abaixo e informe a este Tribunal os encaminhamentos realizados: 1.7.1.1. não celebre novas contratações ou autorize adesões a partir da ata de registro de preços bem como não prorrogue o contrato 15/2024, em razão de irregularidade verificada na condução do pregão eletrônico 90001/2024, em afronta ao art. 59, § 2o, da Lei 14.133/202 e à jurisprudência deste Tribunal (Súmula - TCU 262; Acórdão 803/2024-TCU-Plenário , relator min. Benjamin Zymler; 465/2024- Plenário, rel. min. Augusto Sherman; 2.088/2024 - TCU - 2a Câmara, rel. Augusto Nardes).